Tribunal: TJMT
Processo: 0001665-08.2014.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001665-08.2014.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA TAVARES DO NASCIMENTO - CPF: 970.996.861-00 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (REPRESENTANTE), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001665-08.2014.8.11.0025

AGRAVANTE: MARCIA TAVARES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JURUENA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO EXONERAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REITERAÇÃO DAS TESES EXPOSTAS NAS RAZÕES DO APELO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –
APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - DESCABIMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO -
RECURSO DESPROVIDO.

1 - O
decisum
combatido apresentou de forma coerente e fundamentada os argumentos que conduziram à conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação, já que, no caso dos autos, a parte agravante não logrou êxito em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo 373, I, do CPC, não havendo elementos suficientes de prova que indique ter o ente público municipal, de alguma forma contribuído para o seu pedido de exoneração.

2 - A
imposição da multa do artigo 1.021, §4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

3 -
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual somente são cabíveis honorários para o recurso que inaugura o grau recursal, o que afasta a condenação atinente ao agravo interno e aos embargos de declaração.

4 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001665-08.2014.8.11.0025

AGRAVANTE: MARCIA TAVARES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JURUENA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por Márcia Tavares do Nascimento contra decisão proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pela ora agravante em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Juína/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de anulação de ato administrativo de demissão exoneração com pedido liminar de reintegração ao cargo c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor do Município de Juruena, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que
não pediu demissão por livre vontade, mas sim, em decorrência de incapacidade de continuar a exercer o cargo para o qual foi nomeada.

Sustenta que, foi
obrigada a assinar o termo de desistência da efetivação como agente de saúde acreditando que seria somente para regularização da nova função, tendo sim, a Apelante/Agravante sido forçada a assinar o termo de exoneração voluntária em pedido de demissão.

Aduz que,
a coação restou configurada uma vez que a Apelante/Agravante foi humilhada e remanejada para funções inapropriadas, sendo obrigada a exercer funções divergentes daquelas inerentes ao cargo ocupado, tendo sido induzida ao erro quando da assinatura da desistência da efetivação no cargo de agente comunitária, bem como, foi a mesma impedida de acompanhar filha menor doente em tratamento de saúde, tendo seus rendimentos mensais diminuídos durante o vínculo, sendo que, em razão dos fatos dito alhures não teve outra alternativa que não a de demitir-se do emprego para cuidar de sua saúde e acompanhar o tratamento de saúde de sua filha.

Assevera que, nos termos do artigo 151 do CC, é anulável
o ato jurídico cujo consentimento está viciado pelo erro, coação e constrangimento que, por sua vez, apresenta-se como sendo a pressão exercida sobre um indivíduo para determiná-lo a concordar com um ato não desejado.

Com esses argumentos, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, a fim de julgar procedente a Ação de Anulação de Ato Administrativo de demissão/exoneração cumulado com pedido liminar de reintegração ao cargo e pedido de indenização por danos morais e materiais em face do Município Agravado, nos termos da exordial.

Contrarrazões no id. 168808178, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no §4o do artigo 1.021 do CPC e honorários recursais (artigo 85, §11, do CPC).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001665-08.2014.8.11.0025

AGRAVANTE: MARCIA TAVARES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JURUENA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por Márcia Tavares do Nascimento contra decisão proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pela ora agravante em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Juína/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de anulação de ato administrativo de demissão exoneração com pedido liminar de reintegração ao cargo c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor do Município de Juruena, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Extrai-se dos autos que a apelante ingressou com a presente ação, aduzindo que prestou concurso público em processo seletivo para fins de contratação de Agente Comunitário de Saúde para o Programa de Saúde da Família. Que foi aprovada e convocada, cuja nomeação ocorreu em 3-1-2011, por meio da Portaria no 16, de 10 de janeiro de 2011.

Alegou que, após cinco meses de trabalho, foi diagnosticada com hemogioma congênita, não podendo ficar exposta à luz solar e assim foi remanejada para o cargo de recepcionista no hospital municipal, sendo então, induzida a desistir da efetivação no cargo de agente comunitária para que fosse contratada para a função de recepcionista.

Em razão do vício no pedido de exoneração, pugna pela anulação do ato administrativo, por ausência de consentimento, bem como pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após trâmite regular do feito, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, insurgindo-se a apelante contra a sentença.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete Sumular no 568 do STJ, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Não obstante os fundamentos apresentados pela recorrente, não verifico nas provas coligidas elementos hábeis a modificar a sentença objurgada.

Como cediço, os atos praticados pela administração pública, até prova em contrário, são presumidamente verdadeiros e emitidos em conformidade com a lei. Ou seja, os atos administrativos gozam de fé pública e somente excepcionalmente, por meio de prova inequívoca e irrefutável, podem ter abalada sua presunção juris tantum de legitimidade e veracidade.

Nessa senda, cabe a parte interessada “provar, perante o Judiciário, a alegação de ilegalidade do ato
(...) que os fatos em que se fundamenta a sua pretensão são verdadeiros” (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Na espécie, inexiste comprovação que infirme as informações postas no pedido de desligamento assinado pela própria apelante, impossibilitando o enquadramento do caso à excepcionalidade esposada.

Salienta-se que as asserções da apelante relacionadas a sua saúde, não são elementos bastantes a invalidar o ato de sua exoneração, já que, conforme alegado pela própria recorrente, esta foi remanejada para outra função.

Nota-se que, na audiência de instrução e julgamento, a autora não apresentou o rol de testemunha, de modo que não foi produzida nenhuma prova testemunhal.

Nesse quadro, a par do acervo probatório, não se revela, ainda que minimamente, a existência de qualquer dos vícios de consentimento a macular o ato administrativo que ensejou na exoneração da apelante, conforme bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Confira-se:

[...]. Apesar dos atestados médicos apresentados pela requerente, bem como pela desagradável situação gerada com os superiores, em razão da impossibilidade de exercer a sua atividade em horário com muita luz solar e ainda o seu remanejamento para outro setor do município, esses não se confundem com coação, tampouco se mostra suficiente para prejudicar a livre manifestação da vontade, que levou a parte autora à requerer a sua exoneração do cargo público.

[...].

Em análise aos elementos constantes no processo indicam que a requerente não apresentava, quando da sua exoneração, qualquer indício de que estivesse com a sua capacidade cognitiva comprometida naquela ocasião, a ponto de não entender as consequências dos seus atos, inexistindo, igualmente, qualquer alegação de coação para apresentação do pedido de exoneração.

Ademais, o pedido de exoneração foi assinado pela autora, dando azo ao procedimento administrativo para publicação da portaria, posto que teria optado pela exoneração em razão de assumir novo cargo e pela inexistência de vício que tenha sido capaz de macular o discernimento volitivo do autor.

[...].

Desse modo, ausente qualquer vício de vontade capaz de macular o pedido voluntário e espontâneo de exoneração do cargo público, não há como acolher o pleito de nulidade do ato administrativo com a consequente reintegração da Autora no cargo que ocupava.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR –POSTERIOR PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROIBIÇÃO DE EXONERAÇÃO QUANDO EM TRÂMITE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito.

2. Ausente ilegalidade ou irregularidade, não padece de qualquer nulidade o ato administrativo que, acatando pedido formulado de próprio punho pelo servidor, promove sua exoneração.

3. Ausente qualquer prova de que o ato administrativo de exoneração, realizado a pedido do próprio servidor, estivesse viciado por coação ou qualquer outro vício de consentimento, prevalece a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo (art. 373, I, do CPC).

4. Não se aplicam de maneira irrestrita as disposições legais acerca do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) às Sindicâncias Administrativas, que, por sua natureza investigativa, preliminar e facultativa, prestam-se a outros fins e possuem regramento próprio. Não há vedação legal à exoneração de servidor no curso de processo de sindicância.

5. Recurso desprovido.
(N.U 1003218-88.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – EXONERAÇÃO A PEDIDO – ATO VÁLIDO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte interessada produzir contraprova hábil a demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício de consentimento em sua exoneração.

2. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1001319-46.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO - IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO INDEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer prova de que o ato administrativo de exoneração, realizado a pedido da própria autora, estivesse viciado por coação ou qualquer outro vício de consentimento, prevalece a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo.
(N.U 0006550-90.2009.8.11.0041, Número do Protocolo: 80216/2015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

Portanto, impõe-se o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Ante o exposto, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício
, desprovejo
o recurso de apelação apresentado por
Márcia Tavares do Nascimento.

[...].
[Destaquei].

Assim, do que se observa, razão não assiste à agravante.

Isso porque, o
decisum
combatido apresentou de forma coerente e fundamentada os argumentos que conduziram à conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação, já que, no caso dos autos, a parte agravante não logrou êxito em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo 373, I, do CPC, não havendo elementos suficientes de prova que indique ter o ente público municipal, de alguma forma contribuído para o seu pedido de exoneração.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Q
uanto ao pedido formulado nas contrarrazões para aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REGISTRO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE. REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DE 1o.06.2015. EXAME DE SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Primeira Turma desta Corte possui entendimento consolidado segundo a qual é assegurado o registro dos técnicos em contabilidade no respectivo conselho profissional, desde que requerido até 01.06.2015, independentemente de aprovação em exame de suficiência, tenha a conclusão do curso ocorrido antes ou depois da vigência da Lei n. 12.249/2010.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.988.617/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – EFEITO SUSPENSIVO A DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ÍNDICIOS DE PARTICIPAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NOS FATOS OBJETO DA AÇÃO BASE - DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS - MULTA DO §4o do Art. 1.021 DO CPC – INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.Preliminar: Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. Havendo indícios da participação do Município de Cuiabá nos eventos sub examine, a questão deverá ser melhor avaliada por ocasião do mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

3. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

4. A imposição da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

(N.U 1016359-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/2/2023, Publicado no DJE 3/3/2023). [Destaquei].

Por fim, quanto ao pleito do agravado de majoração dos honorários recursais em virtude do presente agravo interno, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual somente são cabíveis honorários para o recurso que inaugura o grau recursal, o que afasta a condenação atinente ao agravo interno e aos embargos de declaração. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. (...) 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...) 6. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS HONORÁRIOS.

(...) 5. São inaplicáveis honorários recursais sucumbenciais nos termos do enunciado 16 da ENFAM: "Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)". 6. O Agravo Interno é recurso que apenas prorroga, no mesmo grau de jurisdição, a discussão travada no Recurso Especial, o caso concreto não comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. 7. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para prestar esclarecimentos.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.751.778/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021).

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023